Tribunal: TJDFT
Processo: 0740408-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 21370535, para no no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial". Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto